Tribunal: TJDFT
Processo: 0710763-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROPOSTA COMERCIAL FIRME. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA ATOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial em execução de título extrajudicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de irregularidade da inicial e ausência de pressuposto processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que indeferiu a inicial é válida diante da cláusula compromissória arbitral e da determinação de conversão para ação de conhecimento; e (ii) estabelecer se a Proposta Comercial Firme é apta a instruir execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A “Proposta Comercial Firme”, assinada pelas partes e por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, configurando título líquido, certo e exigível.
4. A cláusula compromissória arbitral não afasta a competência do Poder Judiciário para atos executórios, pois o juízo arbitral não possui poderes coercitivos diretos sobre o patrimônio do devedor.
5. A determinação de conversão da execução em ação de conhecimento perante a Justiça Estatal impôs obrigação juridicamente impossível, pois tal ação seria extinta pela convenção de arbitragem (art. 337, X, do CPC).
6. A sentença violou o art. 489, § 1o, IV, do CPC ao não enfrentar argumentos capazes de infirmar sua conclusão, configurando vício de fundamentação.
7. A multa contratual perseguida decorre de cláusula penal compensatória pactuada para hipótese de recusa injustificada na assinatura do contrato definitivo, sendo exigível independentemente de prova de prejuízo (art. 416 do CC).
8. Eventuais discussões sobre mérito ou excessividade da multa devem ser veiculadas em embargos à execução, não cabendo ao juízo indeferir a inicial por presunção de abusividade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular processamento do feito executivo, com a imediata citação da parte executada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 489, § 1o, IV; 784, III; 337, X. CC, arts. 413, 416.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.186.404/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 1/9/2025.